Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Isenção de ipva. Veículo elétrico. Restrição introduzida por lei distrital posterior. Majoração indireta de tributo. Incidência da anterioridade nonagesimal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal. A impetração fundamenta-se na inconstitucionalidade da exigência, introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de que a aquisição do veículo ocorra em estabelecimento revendedor localizado no DF como condição para fruição da isenção do imposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração legislativa que restringiu a isenção do IPVA apenas a veículos elétricos adquiridos no Distrito Federal configura majoração indireta de tributo e, consequentemente, atrai a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. A imposição de nova condição para fruição da isenção do IPVA — qual seja, a exigência de aquisição do veículo em estabelecimento localizado no DF — equivale, na prática, à revogação parcial do benefício fiscal anteriormente conferido, representando majoração indireta do tributo.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 1.383 da repercussão geral (RE 1.473.645/PA), estabelece que as hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em aumento indireto da carga tributária submetem-se ao princípio da anterioridade nonagesimal.
5. A norma restritiva foi publicada em 04/12/2024 e teve aplicação imediata ao exercício de 2025, cujo fato gerador se deu em 01/01/2025, conforme previsto no art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012, sem o transcurso do prazo mínimo de 90 dias exigido pela Constituição Federal.
6. A exigência do IPVA para o exercício de 2025, com base em norma publicada menos de 90 dias antes do fato gerador, configura violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo inconstitucional.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e §1o; CTN, arts. 111, II, e 178; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0701833-15.2025.8.07.0018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, APC 0701606-25.2025.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.